Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-69.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Vias de fato. Ameaça. Violência doméstica. Pedido de absolvição por insuficiência de provas. Condenação mantida. Pedido de redução do valor da indenização por danos morais. Indeferimento. Recurso conhecido em parte e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, ambos cometidos no contexto de violência doméstica. A defesa requer a absolvição do réu por falta de provas, subsidiariamente, requer a fixação das penas no mínimo legal, além da redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se há insuficiência de provas para a condenação do réu pela contravenção de vias de fato e pelo crime de ameaça; e, (ii) se é cabível a redução do valor da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece do recurso, em relação à fixação da pena no mínimo legal, quando na primeira fase a sentença fixou a reprimenda no patamar mínimo.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.

5. A alegação de insuficiência de provas não procede, porque o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, não se limitando ao depoimento da vítima.

6. O pedido de redução do valor da indenização por danos morais não merece acolhimento, porque o valor de R$ 600,00 é razoável e proporcional, em consonância com a jurisprudência, e o réu não demonstrou que o pagamento desse montante prejudicaria sua subsistência.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido em parte e não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; Lei Maria da Penha, art. 5o; Código de Processo Penal, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983.